Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713713-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DE SOUSA SANTOS APELADO: VIPMALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Carla de Sousa Santos. A apelante não providenciou o recolhimento de preparo recursal e pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Nesse cenário, para possibilitar a análise da atual situação financeira da apelante e viabilizar a apreciação do recurso, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro